Tribunal: TJDFT
Processo: 0762971-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ENUNCIADO 42/TUJ. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que, na ação proposta para o pagamento de verbas reconhecidas administrativamente, mas ainda não pagas pelo Distrito Federal, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se está configurada a prescrição da pretensão da autora e, caso afastada a prejudicial, se é possível o acolhimento de sua pretensão.
III. Razões de decidir
3. A declaração administrativa juntada pela recorrente com sua inicial comprova que houve requerimento administrativo ao recorrido antes do decurso do prazo prescricional, de modo que a prescrição se encontrava suspensa (Decreto no 20.910/1932, art. 4o) até a declaração de reconhecimento do débito, quando recomeçou a correr pela metade. Entendimento da Súmula 42/TUJ.
IV. Dispositivo
4. Recurso inominado conhecido e provido para afastar a prescrição e julgar procedente o pedido inicial. Distrito Federal condenado ao pagamento do valor de R$1.751,30, atualizado até o dia 8/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que o crédito deveria ter sido efetuado e acrescido de juros de mora, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/1997, desde a citação; a partir de 9/12/2021, o valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, Decreto-Lei n. 20.910/1932, arts. 1o e 4o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2031702, 0729132-07.2024.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVASAMPAIO, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, j. 22/5/2025, DJe 3/9/2025.